Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-49.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800295-49.2021.8.14.0051

APELANTE: LETICIA ROBERTA DA SILVA CORDEIRO, RAYANE SINARA JUSTO FREITAS, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, LETICIA ROBERTA DA SILVA CORDEIRO, RAYANE SINARA JUSTO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800295-49.2021.8.14.0051

RECORRENTE: LETÍCIA ROBERTA DA SILVA CORDEIRO E RAYANE SINARA JUSTO FREITAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA BAIXA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA RAIS. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Letícia Roberta da Silva Cordeiro e Rayane Sinara Justo Freitas, autoras, e pelo Município de Santarém, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenou o Município ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autora. A controvérsia decorre da omissão do Município em providenciar a baixa do vínculo empregatício das autoras na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o que resultou no indeferimento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda durante a pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão do Município configura ato ilícito ensejador de responsabilidade por danos morais; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão administrativa do Município em não providenciar a baixa do vínculo empregatício na RAIS, dentro do prazo legal, resta devidamente comprovada e caracteriza ato ilícito, nos termos da responsabilidade subjetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável aos casos de conduta omissiva.

4.

O nexo causal entre a omissão do Município e o indeferimento do benefício emergencial está configurado, sendo irrelevante, para o caso, o argumento de que a gestão do sistema RAIS é de responsabilidade da União, pois cabe ao empregador, no caso o ente municipal, enviar as informações corretamente e no prazo devido.

5.

O valor fixado pelo juízo de primeiro grau, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto, sendo suficiente para cumprir as funções pedagógica e compensatória da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

6.

Inexiste fundamento para a majoração do valor pleiteada pelas autoras, nem para a redução pretendida pelo Município, sendo mantida a sentença integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão administrativa consistente no atraso na baixa de vínculo empregatício na RAIS configura ato ilícito, quando comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva e os prejuízos sofridos.

2.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Decreto-Lei nº 2.052/1982, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Apelação Cível nº 0700285-73.2020.8.02.0048, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 02.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos

por Letícia Roberta da Silva e outra, bem como pelo Município de Santarém, e
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos, de forma independente, pelas autoras
LETÍCIA ROBERTA DA SILVA CORDEIRO E RAYANE SINARA JUSTO FREITAS,
e pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM,
contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela, ajuizada pelas apelantes Letícia Roberta da Silva Cordeiro e Rayane Sinara Justo Freitas em face do Município de Santarém, que deu parcial procedência aos pedidos das autoras nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, reconhecendo a PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS formulados na inicial e CONDENO O MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos em favor de LETICIA ROBERTA DA SILVA CORDEIRA e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos em favor de RAYANE SINARA JUSTO FREITAS. (...) Sem condenação do réu ao pagamento de custas processuais nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015."

Na origem, a controvérsia cuida de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais c/c antecipação de tutela, ajuizada por Letícia Roberta da Silva Cordeiro e Rayane Sinara Justo Freitas em face do Município de Santarém.

Alegam as autoras que, após sua exoneração dos cargos temporários que ocupavam junto ao Município em 2018, não houve a devida baixa nos registros do vínculo empregatício na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Em razão disso, ambas foram indeferidas ao pleitear o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, gerando prejuízos financeiros e psicológicos durante o contexto pandêmico.

Na peça inicial, as autoras narraram as dificuldades econômicas enfrentadas em razão do indeferimento do benefício emergencial, incluindo dívidas relacionadas a financiamentos e obras inacabadas. Pleitearam, portanto, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora, além da regularização da pendência no sistema RAIS.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supracitada.

Inconformado com a sentença, o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
interpôs recurso de apelação (Id. 21304121). Nas razões recursais, o ente municipal arguiu que não ficou comprovado nos autos o nexo causal entre sua conduta e o indeferimento do benefício emergencial pleiteado pelas autoras.

Afirmou que eventual erro no sistema de informações da RAIS é de responsabilidade da União e não do Município. Além disso, sustentou que não há comprovação suficiente do dano moral alegado pelas autoras, e que o atraso no envio da RAIS, ainda que existente, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável. Por fim, o Município pleiteou a reforma integral da sentença para excluir a condenação por danos morais.

Paralelamente, as autoras
LETÍCIA ROBERTA DA SILVA CORDEIRO E RAYANE SINARA JUSTO FREITAS
também apelaram da sentença (Id. 21304117). Nas razões recursais, reiteraram a gravidade dos prejuízos financeiros e psicológicos sofridos em razão da omissão administrativa do Município, requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais para o patamar originalmente pleiteado, de R$ 10.000,00 (vinte mil reais) para cada autora.

O
Município de Santarém
apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelas autoras (Id. 21304126). Reiterou as razões expostas em sua apelação, defendendo a ausência de comprovação de dano moral e a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados.

Em relação ao recurso interposto pelo Município, foi certificada a ausência de apresentação de contrarrazões pelas autoras (Id. 21304129).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id. 21831185, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, em parecer colacionado ao Id. 21994067, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos interpostos, mas, no mérito, manifestou-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Destacou a responsabilidade do Município pela omissão administrativa, bem como a razoabilidade dos valores fixados a título de danos morais, considerando a ausência de provas para majorá-los.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência dos pressupostos de indenizar no caso em espeque, levando em consideração suposto ato ilícito cometido pelo ente municipal.

Pois bem. Verifica-se da leitura da exordial que as autoras, ingressaram com pedido de recebimento do auxílio emergencial, no ano de 2020. Contudo, apesar de cumprirem todos os requisitos, tiveram seus benefícios negados, sob o fundamento de que eram servidoras públicas.

O litígio origina-se da alegação das autoras de que, após sua exoneração dos cargos temporários junto ao Município em 2018, não foi providenciada a baixa do vínculo empregatício na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o que impediu ambas de receberem o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda durante a pandemia de COVID-19.

Em decorrência dessa omissão administrativa, as autoras afirmam ter sofrido graves prejuízos financeiros e emocionais, pleiteando, na inicial, a regularização da situação cadastral e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, com fundamento na omissão comprovada do ente público em providenciar tempestivamente a baixa do vínculo empregatício junto à RAIS, o que inviabilizou o acesso ao benefício emergencial.

Além disso, a sentença reconheceu que a obrigação de fazer pleiteada foi satisfeita no curso do processo, uma vez que o Município informou ter regularizado a situação junto ao sistema RAIS. Por fim, a decisão afastou o reexame necessário, sob o argumento de que o valor da condenação está aquém do patamar previsto no art. 496, §3º, III, do Código de Processo Civil.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIODE SANTARÉM

Inconformado com a sentença, o
Município de Santarém
interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o Município argumenta que não ficou configurado nos autos o nexo causal entre a conduta omissiva atribuída ao ente público e o indeferimento do benefício emergencial solicitado pelas autoras.

Sustenta que o sistema de informações da RAIS, administrado pela União, não é responsabilidade exclusiva do Município, de modo que eventuais atrasos ou falhas no processamento dos dados não podem ser imputados à municipalidade.

Afirma, ainda, que as autoras não comprovaram a extensão dos danos materiais e morais alegados, trazendo aos autos apenas documentos insuficientes para configurar transtornos psicológicos ou econômicos relevantes. Com base nesses argumentos, o Município pleiteia a reforma integral da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado na sentença.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que a omissão do Município em providenciar a baixa do vínculo empregatício das autoras na RAIS, dentro do prazo legal, encontra-se devidamente comprovada, sendo esta a causa determinante do indeferimento do benefício emergencial pleiteado.

Ademais, a própria contestação apresentada pelo Município reconhece a falha no envio tempestivo das informações ao sistema de gestão da União, embora alegue que tal fato não caracteriza nexo causal suficiente para justificar a condenação por danos morais.

Nesse sentido, consoante estabelece o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa (teoria do risco administrativo).

Entretanto, quando o dano não decorre de uma ação comissiva do Município e sim omissiva, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Desse modo, a responsabilidade por "falta de serviço", "falha do serviço" ou "culpa do serviço", não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário, é responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo).

Assim, quando a conduta da Administração Pública é omissiva, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, de modo que se torna necessário demonstrar a conduta antijurídica do Poder Público, o dano decorrente desse e o nexo de causalidade.

Fixadas tais premissas, esclareço que configura ato ilícito, a meu sentir, não ter sido dada a devida baixa cadastral, com a consequente comunicação e atualização de seu cadastro perante os órgãos competentes mais de dois anos após o seu desligamento. Ressalte-se que tal medida é de incumbência do ente público e não da recorrida.

Caberia ao ente público, portanto, ter comprovado que enviou as informações relacionadas ao desligamento ao órgão competente, o que não restou demonstrado nos autos, já que cabe ao Município como empregador, a responsabilidade quanto ao envio dentro do prazo das informações corretas relacionadas à parte autora, o que não admite negligências, conforme art. 5º, do Decreto Lei 2.052/82.

Saliente-se que, conforme demonstrado nos Ids. 21304024 e 21304025, em informação referente a CTPS digital das Autoras, no ano de 2020 (ou seja, dois anos após as suas exonerações) não constava, ainda, a data de desligamento junto ao ente municipal, motivo pelo qual, ainda que tenha havido sua inserção em momento posterior, ainda assim, não é capaz de eximir o ente público de sua responsabilidade.

Sobre o tema, já há jurisprudência em tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR EM DANOS MATERIAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, REFERENTE AS PRESTAÇÕES DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A QUE FARIA JUS EM DECORRÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM ABRIL DE 2020, BEM COMO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUXÍLIO EMERGENCIAL DECORRENTE DA SITUAÇÃO PANDÊMICA DA COVID-19. PARTE QUE NÃO SE ENCONTRAVA MAIS PRESENTE NOS QUADROS DA EDILIDADE HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL DE QUE HOUVE A TEMPESTIVA COMUNICAÇÃO AO DATAPREV DE SEU DESLIGAMENTO. EM INFORMAÇÃO REFERENTE AO RAIS (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS) DO ANO DE 2019 (DOIS ANOS APÓS A SUA EXONERAÇÃO) NÃO CONSTAVA, AINDA, A DATA DE DESLIGAMENTO DA RECORRIDA DO ENTE MUNICIPAL, MOTIVO PELO QUAL, AINDA QUE TENHA HAVIDO SUA INSERÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR, AINDA ASSIM, NÃO É CAPAZ DE EXIMIR O ENTE PÚBLICO DE SUA RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO RETIFICADOS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700285-73.2020.8.02.0048 Pão de Açúcar, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 02/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

Logo, resta devidamente comprovado o dever de indenizar, dado que, em virtude da conduta omissiva da administração pública, as autoras tiveram negado o benefício governamental, sendo certo que o valor estipulado pela instância de origem, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura exorbitante, motivo pelo qual não merece retoques.

DO RECURSO INTERPOSTO PELAS AUTORAS

Por sua vez, as autoras também apelaram da sentença, requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais. Alegam que o montante arbitrado pelo juízo
a quo
não reflete a gravidade dos prejuízos suportados, considerando o contexto excepcional da pandemia e as dificuldades financeiras enfrentadas pela negativa do benefício emergencial.

Nas razões recursais, enfatizam que os valores pleiteados na inicial — de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autora — são proporcionais à extensão dos danos causados e atendem ao caráter pedagógico e reparatório da indenização.

Reiteram que o comportamento negligente do Município, ao não dar baixa no vínculo empregatício das autoras, configura uma violação direta aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da dignidade da pessoa humana, devendo, portanto, ser severamente sancionado.

As contrarrazões apresentadas pelo Município em face do recurso das autoras reiteram a inexistência de provas robustas que justifiquem a majoração do valor indenizatório, sustentando que o montante fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos danos morais, entendo que o montante fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora atende ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

Não há nos autos elementos que justifiquem a majoração do valor pretendida pelas autoras, tampouco a redução pleiteada pelo Município, sendo o montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau adequado à gravidade do dano suportado e às circunstâncias fáticas dos autos.

Assim também entendeu o órgão ministerial, que se manifestou pela adequação do montante, considerando a ausência de elementos que justifiquem sua majoração ou redução.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025